Tribunal: STF
Processo: RE 1570728
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SINDICATO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CANCELAMENTO DIRETO. DECRETO Nº 10.328/20. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    - Trata-se de apelação interposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES FEDERAIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SINDISERF/RJ em face de sentença que julgou improcedente o pedido, objetivando a manutenção do desconto, em folha de pagamento dos servidores filiados, da mensalidade sindical devida, abstendo-se de promover a supressão decorrente do Decreto 10.328/2020 e da Portaria 209/2020, do Ministério da Economia. Ademais, o autor foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.



    - O cerne da controvérsia reside na consideração da contribuição sindical como consignação facultativa efetivada na folha de pagamento do servidor, e cuja suspensão pode ser requerida mediante simples pedido formulado no sistema de gestão de pessoal, nos termos do Decreto 10.32/2020 e da Portaria 209/2020, do Ministério da Economia, afastado o entendimento de se tratar de desconto compulsório, atrelado à filiação.



    - É cediço que a sistemática de pagamento para os servidores públicos federais se encontra regulamentada por meio do art. 240 da Lei 8.112/1990 que, a par da livre associação sindical, assegurada pela Magna Carta (art 8º, IV, da CRFB/1988), faculta ao servidor o direito ao desconto em folha de pagamento do valor das mensalidades e contribuições definidas em assembleia geral da categoria, sem ônus para a entidade sindical a que for filiado. Nessa esteira, foi editado o Decreto 8.690/2016, que dispõe sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo federal, alterado pelo Decreto 10.328/2020, que permite o cancelamento unilateral dos descontos em folha de pagamento das mensalidades previstas na alínea “c”, do art. 240, da Lei 8.112/1190, devidas às entidades sindicais.



    -Verifica-se que, mesmo sendo a filiação opcional, o pagamento é obrigatório. Todavia, em se tratando de servidor público federal que, como visto, detém a prerrogativa de autorizar ou não o desconto da contribuição em sua folha de pagamento, não se vislumbra obstáculo a seu direito de reverter tal autorização, não havendo, por conseguinte, qualquer inconstitucionalidade/ilegalidade na atuação da administração pública ao acatar o pedido de cancelamento formulado diretamente pelo servidor.



    - Nessa perspectiva, não há que se falar em afronta à liberdade de organização sindical, uma vez que apenas foi dado ao servidor o direito de solicitar a retirada de sua folha de pagamento de um desconto que não é compulsório, o que, ademais, não impede que o servidor permaneça filiado, promovendo o pagamento da contribuição devida, ainda que de outro modo, inexistindo violação à liberdade associativa profissional (art. 8º, caput, da CRFB/1988). Precedentes citados.



    - Recurso de apelação do autor desprovido, com a majoração da verba honorária anteriormente fixada em 1%, na forma do disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, I, II, IV e V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente